Tribunal: TJDFT
Processo: 0739748-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COISA JULGADA. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (art. 337, § 4o, do CPC/2015). 1.1 Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC/2015).
2. No caso concreto, embora a presente demanda e o processo n. 0701513-08.2024.8.07.0015 tenham identidade de partes e causa de pedir, pois decorrentes do mesmo fato que ocasionou a lesão na parte autora/apelante, os pedidos dos processos são distintos, não caracterizando a coisa julgada.
3. Deu-se provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.